Tribunal: TJBA
Processo: 8000322-03.2021.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000322-03.2021.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISAQUE FONTES DA SILVA e outros (8)

Advogado(s)
:
JOAQUIM JUNIO SANTOS QUINTINO

APELADO: CARLA ALMEIDA MASCARENHAS

Advogado(s)
:
ALINE VALERIA GOMES DE QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. POSSE INDIRETA DOS HERDEIROS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de reintegração de posse proposta por herdeiros de imóvel, sob a alegação de esbulho praticado pela requerida, ex-cônjuge de um dos herdeiros.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Uruçuca, que julgou improcedente o pedido, por ausência de demonstração do esbulho.

3. Apelação interposta pelos autores, pleiteando a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, a reforma da sentença, com o reconhecimento do esbulho e consequente procedência do pedido reintegratório.

4. A apelada apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a permanência da apelada no imóvel após a dissolução do vínculo conjugal caracteriza esbulho possessório; (ii) saber se os documentos e o vídeo apresentados nos autos são suficientes para comprovar a notificação prévia e configurar a perda da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo conhecido.
7. Conforme o art. 561 do CPC, a procedência da ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

8. Em casos de comodato verbal sem prazo determinado, a configuração do esbulho requer a notificação do comodatário e a inércia na desocupação após decurso de prazo razoável.

9. O vídeo apresentado, gravado em 08/04/2021, contém diálogo informal entre possíveis herdeiros e a apelada, sem que haja identificação formal dos interlocutores, fixação de prazo para desocupação ou inequívoca manifestação da vontade de extinguir o comodato.

10. Ausente notificação formal e demonstração de resistência à restituição após decurso de prazo, inexiste elemento suficiente para caracterizar esbulho.

11. A morte do comodante não extingue automaticamente o comodato, sendo necessária a manifestação dos herdeiros com notificação ao comodatário.

12. Ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência do pedido.

15. Tese de julgamento: "1. A ausência de notificação formal do comodatário impede a caracterização de esbulho possessório em comodato verbal sem prazo determinado. 2. Para o sucesso da ação de reintegração de posse, é imprescindível a demonstração do esbulho e da perda da posse, nos moldes do art. 561 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, §11, 300, §3º, e 561.

Jurisprudência relevante citada:

- TJGO, ApCiv 5412720-34.2018.8.09.0051;

- TJMG, AgInt-Cv 1.0000.24.533113-7/001;

- TJMG, ApCiv 1.0242.11.003219-8/001;

- TJPE, ApCiv 501394-10038659-86.2007.8.17.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000322-03.2021.8.05.0269
, em que figuram como apelante
ISAQUE FONTES DA SILVA e outros (8)
e como apelada
CARLA ALMEIDA MASCARENHAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .